Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-94.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002604-94.2010.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: SACRAMENTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEG E VIG LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRECLUSÃO DOS DOCUMENTOS QUE LHE FUNDARAM A CONCLUSÃO REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PELA CONTRATADA/APELADA NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DÍVIDA TRABALHISTA EM PROL DA PARTE APELADA. RECONHECIMENTO POR ESTA NA ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA QUITADO PELA PARTE ORA APELANTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO MONOCRÁTICO QUANTO AO MAIS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

USIPAR USINA SIDURÚRGICA DO PARÁ

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que rejeitou os Embargos Monitórios nº
0002604-32.2010.814.0008,
opostos em desfavor de
SACRAMENTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação monitória em epígrafe (Id. 1538027)
, noticiando ser credora do valor de R$108.269,56 (cento e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) decorrente do serviço de vigilância contratado pela parte ora apelante, motivo pelo qual pretendeu a satisfação do referido crédito.

A parte ora apelante opôs embargos monitórios (Id. 1538034)
, defendendo que o real motivo do não pagamento das faturas teria sido a não apresentação dos documentos necessários pela parte autora/embargada/apelada, pois pelo contrato entabulado, estaria ela obrigada a apresentar toda a documentação relativa a tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários sobre a folha de pagamento de seus prepostos, sob pena de retenção das faturas e pagamentos, além do que a parte ré/embargante/apelante teria sido compelida a honrar dívida trabalhista de sua contendora no valor de R$10.356,16 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 1538069)
, rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo, sob o fundamento de que os débitos restaram categoricamente demonstrados principalmente pelos e-mails juntados aos autos, os quais a parte embargante não teria desconstituído.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1538075)
, em cujas razões tenciona o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, sustentando: 1) a inobservância pela parte embargada/apelada dos itens 5.8 e 5.9 do contrato, atinente ao ônus da parte ora apelada de demonstrar o cumprimento de suas obrigações trabalhistas em relação aos seus funcionários, de maneira que o montante devido não lhe poderia ser exigido; 2) a impossibilidade de condenação em pagamento de repactuação, por ausência de comprovação nos autos dos documentos atinentes à nova convenção coletiva de trabalho dos funcionários utilizados na prestação do serviço contratado; 3) a impossibilidade de pagamento de valores após o termino do prazo de vigência do contrato celebrado, o qual findou em 18/03/2009 e somente poderia ser expressamente renovado mediante termo aditivo que não ocorreu, fato que impediria a cobrança dos valores atinentes aos meses de março, abril e maio/2009; 4) a necessidade de compensação dos valores pagos a título de obrigações trabalhistas no valor de R$10.356,16 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos); 5) a necessidade de afastamento da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios na origem, pois a pretensão de integralizar o julgado em decorrência de inúmeras omissões teria sido legítima; 6) a nulidade da sentença alvejada, pois os documentos sobre os quais teria alicerçado as suas razões de decidir estariam abarcados pela preclusão, pois datados de maio/2009 e, embora a ação tenha sido ajuizada em setembro/2010, somente foram juntados aos autos em maio/2011.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pela serventia do juízo de origem (Id. 1538077-pág. 05).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1644297).

Relatados
.

VOTO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

USIPAR USINA SIDURÚRGICA DO PARÁ

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que rejeitou os Embargos Monitórios nº
0002604-32.2010.814.0008,
opostos em desfavor de
SACRAMENTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação monitória em epígrafe (Id. 1538027)
, noticiando ser credora do valor de R$108.269,56 (cento e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) decorrente do serviço de vigilância contratado pela parte ora apelante, motivo pelo qual pretendeu a satisfação do referido crédito.

A parte ora apelante opôs embargos monitórios (Id. 1538034)
, defendendo que o real motivo do não pagamento das faturas teria sido a não apresentação dos documentos necessários pela parte autora/embargada/apelada, pois pelo contrato entabulado, estaria ela obrigada a apresentar toda a documentação relativa a tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários sobre a folha de pagamento de seus prepostos, sob pena de retenção das faturas e pagamentos, além do que a parte ré/embargante/apelante teria sido compelida a honrar dívida trabalhista de sua contendora no valor de R$10.356,16 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 1538069)
, rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo, sob o fundamento de que os débitos restaram categoricamente demonstrados principalmente pelos e-mails juntados aos autos, os quais a parte embargante não teria desconstituído.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1538075)
, em cujas razões tenciona o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, sustentando: 1) a inobservância pela parte embargada/apelada dos itens 5.8 e 5.9 do contrato, atinente ao ônus da parte ora apelada de demonstrar o cumprimento de suas obrigações trabalhistas em relação aos seus funcionários, de maneira que o montante devido não lhe poderia ser exigido; 2) a impossibilidade de condenação em pagamento de repactuação, por ausência de comprovação nos autos dos documentos atinentes à nova convenção coletiva de trabalho dos funcionários utilizados na prestação do serviço contratado; 3) a impossibilidade de pagamento de valores após o termino do prazo de vigência do contrato celebrado, o qual findou em 18/03/2009 e somente poderia ser expressamente renovado mediante termo aditivo que não ocorreu, fato que impediria a cobrança dos valores atinentes aos meses de março, abril e maio/2009; 4) a necessidade de compensação dos valores pagos a título de obrigações trabalhistas no valor de R$10.356,16 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos); 5) a necessidade de afastamento da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios na origem, pois a pretensão de integralizar o julgado em decorrência de inúmeras omissões teria sido legítima; 6) a nulidade da sentença alvejada, pois os documentos sobre os quais teria alicerçado as suas razões de decidir estariam abarcados pela preclusão, pois datados de maio/2009 e, embora a ação tenha sido ajuizada em setembro/2010, somente foram juntados aos autos em maio/2011.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pela serventia do juízo de origem (Id. 1538077-pág. 05).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1644297).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1538075-págs. 18/20)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença
por preclusão da prova documental que lhe servira de fundamento para a conclusão obtida no julgamento do feito, quais sejam, os e-mails de Id. 1538036-págs. 07/08, afiguro natimorta, porquanto somente foi arguida em sede de embargos de declaração contra a sentença e nesta etapa processual, quando deveria ter sido feito na primeira oportunidade para tanto,
in casu
, por ocasião da interposição do recurso de apelação de Id. 1538040, nos termos da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AVISO DE COBRANÇA. ENTREGA NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. VALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECEBIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública
. 3. A parte não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido sobre o fato de "o espólio encontrar-se representado por sua esposa e também executada, Leda Luiza Dietrich" (e-STJ fl. 179), trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF. 4. O TJSC julgou em conformidade com a interpretação dada pelo STJ ao art. 2º, IV, da Lei n. 5.741/1971, ao considerar satisfeito o requisito previsto na referida legislação, com o envio do aviso de cobrança ao endereço do imóvel objeto do contrato. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 735.224/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ad argumentandum
, ainda que assim não fosse, invariavelmente não prosperaria a presente preliminar, haja vista que referidos documentos foram juntados aos autos em sede de resposta aos embargos monitórios, portanto, em defesa dos argumentos expendidos pela parte embargante e não como lastro dos fatos articulados na ação monitória, portanto não fagocitados pelo instituto da preclusão.

Outrossim, REJEITO a preliminar e,
não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal
.

Pois bem, a controvérsia instaurada nos autos deve ser elucidada à luz das normas de regência, em cotejo com os elementos de prova catalogados nos autos.

Prima facie
, mister ressaltar que em momento algum dos autos, notadamente na peça de embargos monitórios (Id. 1538034), a parte embargante/apelante negou a existência do crédito pretendido pela parte embargada/apelada, muito ao revés, pois naquele petitório historiou a crise financeira que passou nos anos de 2008 e 2009, o que é corroborado pelos e-mails de Id. 1538036-págs. 07/08, por meio dos quais reconhece a ausência de previsão de pagamento, fato que o torna incontroverso. De outro bordo, refutou apenas o dever de adimplir o referido crédito, suscitando a exceção do contrato não cumprido.

De posse dessa informação, afiguro inconsistentes
a tese de inobservância pela parte embargada/apelada dos itens 5.8 e 5.9 do contrato
, atinente ao ônus da parte ora apelada de demonstrar o cumprimento de suas obrigações trabalhistas em relação aos seus funcionários, de maneira que o montante devido não lhe poderia ser exigido;
bem como a tese de impossibilidade de condenação em pagamento de repactuação
, por ausência de comprovação nos autos dos documentos atinentes à nova convenção coletiva de trabalho dos funcionários utilizados na prestação do serviço contratado.

Isso porque não logrou êxito a parte embargante/apelante em se desincumbir do ônus processual de comprová-las, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, uma vez que não há uma única comunicação de sua lavra nos autos destinada à parte embargada/apelada no sentido de exigir a referida documentação, antes, o e-mail de Id. 1538036-págs. 07 depõem contra esta tese, pois em tom de justificativa, o seu gerente, de nome Alexandre da Cunha Pereira, não apenas reconhece a imprevisibilidade do pagamento do crédito, como também os transtornos dela decorrentes à parte embargada/apelada, deixando esta à vontade para rescindir a relação contratual, o que veio a ser confirmado posteriormente através da notificação de Id. 1538036-pág. 09 e do e-mail de Id. 1538036-págs. 08, onde inclusive a contratante se comprometeu a apresentar programação de pagamento das notas fiscais atrasadas.

Quanto à tese de impossibilidade de pagamento de valores após o termino do prazo de vigência do contrato celebrado
, igualmente não merece posperar, pois ao contrário do que por ela sustentado, não teria a sua vigência encerrado em 18/03/2009, mas “a partir das 00:00 hs do dia 27/05/2009”, conforme faz prova o e-mail de Id. 1538036-págs. 08.

No que tange à tese de necessidade de compensação dos valores pagos a título de obrigações trabalhistas no valor de R$10.356,16 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos)
, melhor sorte socorre a parte apelante, porquanto em manifestação aos embargos monitórios, a própria parte embargada/apelada a reconheceu, consoante o excerto extraído do Id. 1538036-pág. 06, que ora merece transcrição:

(...) Tendo havido, por parte da ré/embargante, pagamento de passivo trabalhista oriundo de reclamação relativa a empregado da autora/embargada,
o valor respectivo (R$10.356,16 – fl. 95 dos autos)

deve ser abatido do valor devido pela embargante, a título de compensação
. (Destaquei)

Acerca da tese de necessidade de afastamento da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios na origem
, tenho carecer de plausibilidade, na medida em que da peça aclaratória é possível inferir a nítida tentativa de revolver matéria já julgada, o que se depreende, exemplificativamente, do teor dos expedientes argumentativos a seguir transcritos:

Id. 1538071-pág. 05:
(...) Ocorre que o MM. Juízo, ao rejeitar os embargos monitórios apresentados pela embargante no processo, entendeu que as notas fiscais expedidas pela Embargada e aceitas pela Embargante seriam provas da execução dos serviços e do débito reclamado, sendo que a Embargante se propôs a pagar o débito, o que afastaria a alegação de ausência de documentos necessários para a sua quitação.

Nesse ponto a sentença embargada se afigura como omissa.

Tal assertiva é formulada com base no fato de que, independentemente da comprovação da execução dos serviços ou até do reconhecimento do eventual débito, os valores teoricamente devidos somente poderiam ser exigidos nos termos do contrato celebrado entre as partes, caso a Embargada comprovasse o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários utilizados na prestação do serviço contratado.

Id. 1538071-pág. 07:
(...) Com base nessas alegações, devem ser sanadas as omissões existentes na sentença embargada, para que este MM. Juízo, ao decidir a lide, se manifeste se pode haver a cobrança de valores com base em contrato cujo prazo de vigência encontrava-se encerrado, se pode haver a cobrança de repactuação sem a apresentação de convenção coletiva de trabalho e demonstração de seu reflexo no contrato que a tenha como base e se a inobservância do disposto no item 5.8 do contrato celebrado entre as partes possibilitaria o deferimento do pedido de pagamento formulado no processo, nos termos do item 5.9 do citado instrumento.

Nessa toada, o que alega ser omissão, a parte embargante, nada mais é do que a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscuti-lo, pois questionou elementos de convicção expostos no pronunciamento jurisdicional embargado, matéria eminentemente jurídica, portanto.

Ora,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, frise-se, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, evidenciada a protelação processual, a respectiva multa é medida que se impõe, nos moldes do
nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Por derradeiro, considerando que a parte ora apelada veio a decair em parte mínima do pedido, mantenho ônus sucumbenciais fixados na origem, inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015
[2]

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, REJEITANDO a preliminar de nulidade da sentença, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas quanto ao capítulo atinente à compensação dos valores custeados pela parte ora apelante em prol da parte ora apelada a título de crédito trabalhista, a fim de julgar procedente o referido pedido. Quanto ao mais, mantenho incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Belém/PA,
06
de julho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

[2]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Belém, 24/08/2021